Tribunal: CARF
Processo: 10920.722914/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722914/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
SELEME, SELEME & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO FEITO INDEVIDAMENTE. DESOBEDIÊNCIA DAS
REGRAS
ESTABELECIDAS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE
Ao realizar Pedido de Ressarcimento de créditos da não cumulatividade, de
forma incorreta, desobedecendo as regras normatizadas pela Secretaria da
Receita Federal, por autorização legal, não há possibilidade de tal pedido ser
recepcionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido Brandão Junior,
Juciléia de Souza Lima, Carlos Delson Santiago (Suplente Convocado), Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini. Ausentes o Conselheiro José Adão Vitorino de
Morais e a Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituídos pelo Conselheiro Carlos Delson
Santiago e pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes.
Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, por economia processual e pro
bem descrever os fatos :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722914/2014-19
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2014-19

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins - exportação, referente ao 4o'
trimestre/2011, no valor de R$ 37.941,13, transmitido através do PER/Dcomp no'
18861.04900.130214.1.1.09-0437.
A DRF Joinville indeferiu o pedido, por meio do Despacho Decisório de fl. 156,
uma vez que teria sido apresentado em duplicidade, já que o PER/Dcomp no'
22200.82001.160113.1.1.09-4590 trataria do mesmo crédito.
Cientificado do despacho em 27/06/2014 (fl. 157), o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2/6, em 23/07/2014, para alegar que teria
sido intimado, anteriormente, para sanear as irregularidades já que estaria se
considerando que o pedido teria sido transmitido em duplicidade, mas na realidade,
tratava-se de pedido complementar.
Alegou que o PER/Dcomp no 22200.82001.160113.1.1.09-4590 teria sido
reconhecido integralmente, mas que ao reapurar as contribuições teria constatado
que ele e a autoridade fiscal teriam se equivocado quanto à aplicação da legislação
para o ano de 2011.
No primeiro pedido, teria requerido crédito presumido, a razão de 35%, mas para
tanto, as aquisições de erva-mate deveriam ter ocorrido de fornecedores que
exercessem atividade agropecuária ou de cooperativa de produção agropecuária.
O interessado afirmou que teria adquirido erva mate já processada industrialmente
(cancheada), e sendo produto industrializado, resultante de atividade industrial, em
seu entendimento, teria direito a crédito integral às alíquotas de 1,65% e 7,6%,
conforme inc. II, art. 3o' das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Deste modo,
promoveu a retificação do Dacon e apresentou o pedido de ressarcimento
complementar, objeto deste processo.
Frisou que não se trataria de retificação do pedido de ressarcimento, mas de
complemento, pois o primeiro pedido já teria sido apreciado pela autoridade
administrativa.
Concluiu, para requerer o reconhecimento do pedido complementar.
Juntou documentos de representação, cópia de notas fiscais, Dacon retificador e
cópia dos PER/Dcomps.
É o relatório.

2.

Analisando tais razões de defesa, a DRJ/RPO confirmou a deisão da
DRF/JOINVILLE, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2.724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada,a requerente apresentou Recurso Voluntário a este CARF defendendo,
em síntese, que efetivou pedido de ressarcimento de crédito presumido quando deveria ter efetivado
pedido de ressarcimento de crédito integral de COFINS, por este motivo adentrou com pedido de
ressarcimento complementar, refrente ao mesmo periodo de apuração, cujo valor seria a diferença
entre o total do crédito pleiteado e o valor total do crédito integral.

4.

Alega, ainda, que a DRJ não interpretou de forma correta a legislação regente da
matéria, pois foi constatado que os fornecedores dessa matéria prima, não são pessoas
jurídicas que exercem atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária,
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2014-19

sendo que a descrição da atividade econômica desses fornecedores, constante no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, cujos Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral se
encontram acostados no Anexo III, da Manifestação de Inconformidade, comprovam
irrefutavelmente essa assertiva, assim, se os fornecedores em questão não se enquadram na
hipótese prevista no art. 8', § 1', inciso III, da Lei n' 10.925, de 2004, isto é, não são “pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária”, não
podem vender a erva mate cancheada com suspensão do pagamento da Contribuição do
PIS/Pasep e da Cofins.

5.

Defende que a Lei n' 9.430, disciplina a utilização de crédito apurado pelo
contribuinte, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, que seja passível de restituição ou de
ressarcimento, mediante a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão, com a ressalva de que não trata a norma do
direito de restituição ou de ressarcimento de créditos propriamente ditos. Trata, isto sim, da
utilização de créditos restituíveis ou ressarcíveis, na compensação de débitos do próprio
contribuinte, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal. Somente isso, pois no caso dos presentes autos está-se a tratar de outro assunto,
qual seja, o ressarcimento de saldo credor de Cofins, expressamente autorizado pelo art. 6', § 2',
da Lei n' 10.833, de 2003, combinado com o art. 16, da Lei n' 11.116, de 2005 e o § 14 do
aludido art. 74, da Lei n' 9.430/1996, ao estabelecer que a Secretaria da Receita Federal - SRF
“disciplinará o disposto neste artigo”, obviamente, está atribuindo poderes àquele Órgão para
disciplinar a utilização de créditos restituíveis ou ressarcíveis na compensação de débitos do
próprio contribuinte, relativos a quaisquer tributos e contribuições.

6.

Ao final, após alegar que em momento algum, o art. 74 da Lei 9.430/1996 e o
seu § 14, conferem à SRF poderes para disciplinar o direito de ressarcimento de créditos
pelos contribuintes, muito menos cogitam de qualquer limitação ou condição para o
exercício desse direito, portanto, o mencionado dispositivo legal, ao contrário do que
pretende fazer crer, tanto a autoridade administrativa, quanto a turma julgadora recorrida,
não outorga competência ilimitada à Secretaria da Receita Federal para, ao seu arbítrio,
estabelecer condicionantes e exigir um sem número de formalidades, que acabam por fulminar
o direito constitucional de petição e esvaziar o próprio direito de restituição ou ressarcimento de
créditos assegurados aos contribuintes, sendo interpretação incorreta que o art. 74, da Lei no 9.430,
de 1996, teria outorgado poderes irrestritos para a Secretaria da Receita Federal normatizar os
procedimentos relativos à restituição e o ressarcimento de créditos tributários e que, com base nessa
outorga de competência, foi editada a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, a qual teria
estabelecido que “para um mesmo período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a
transmissão de um único pedido de ressarcimento” requer que recebimento do Recurso
Voluntário, julgando-o procedente para: a) Reformar o Despacho Decisório, consoante
fundamentação aduzida e, por conseguinte, determinar o regular processamento do pedido e,
consequentemente, o ressarcimento do crédito pleiteado; e b) A atualização do crédito pela
Taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.

7.

É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2014-19

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

8.

A questão central do litígio é a forma como foi feito o pedido de ressarcimento, pois
foi efetivado pedido de crédito presumido quando deveria ter sido feito pedido de ressarcimento de
crédito básico integral referente á receita de exportação.

9.

Com relação á interpretação dada pela recorrente ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
que no seu § 14 estabeleceu que a Secretaria da Receita Federal o disposto no artigo, inclusive
quanto á fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação, não concordamos com ela.

10.

Ao determinar que a Secretaria da Receita Federal estabelecerá critérios de
prioridade para apreciação de processos de restituição, ressarcimento e compensação, o próprio
texto legal deixa claro que a competência para apreciação dos pedidos de ressarcimento é da RFB,
pois só pode estabelecer critérios de prioridade quem detém a competência para análise de tais
pedidos.

11.

Portanto, correta a interpretação dada pela DRJ á legislação.

12.

Assim, ao estabelecer critérios por ato normativo, a RFB cumpriu a autorização
legal.

13.

Tanto é assim que o Decreto no 7.574, de 29/09/2011, tem os seguintes excertos :

Art. 1o O processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União,
o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à
classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de
outras operações que produzam variações no patrimônio e de outros processos
administrativos relativos às matérias de competência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil serão regidos conforme o disposto neste Decreto. (Redação dada
pelo Decreto no 8.853, de 2016)
(...)
Art. 106. O valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento que tenha sido
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ainda que pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não pode ser
utilizado para fins de compensação ( Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 3o , inciso
VI, incluído pela Lei no 11.051, de 2004, art. 4o ).
(...)
Art. 117. A competência para apreciar pedidos de restituição, de ressarcimento e de
reembolso de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
os pedidos de restituição relativos a direitos antidumping e a direitos
compensatórios é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo
Decreto no 8.853, de 2016)
(...)
Art. 120. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2014-19

reembolso, apresentar manifestação de inconformidade, junto à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento competente, contra o não reconhecimento do direito
creditório ( Lei no 8.748, de 1993, art. 3o , inciso II ; Lei no 9.019, de 1995, art. 7o ,
§§ 1o e 5o ).

14.

Portanto, indubitável a competência da RFB para apreciação de pedidos de
ressarcimento e os disciplinar.

15.

Quanto ao disciplinamento dado pelo artigo 32 da IN RFB no 1.300/2012,
estabelecendo que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário, a
RFB apenas seguiu critério estabelecido pela própria legislação, qual seja, para o caso em exame, os
créditos referentes á receita de exportação, estabelecido no artigo 6o da Lei no 10.833/2003, que
instituiu a sistemática não cumulativa da COFINS :

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado
na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e
9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa comercial
exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput,
ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
16.

Portanto, correta também a interpretação da DRJ de que o pedido de ressarcimento
foi feito de forma incorreta e em duplicidade, pois referem-se ao mesmo período de apuração.

17.

Apenas a título de esclarecimento á recorrente, em caso de erro formal cometido no
preenchimento de PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento, caberia a ela adentrar com pedido de
revisão de ofício do Despacho Decisório Eletrônico, dirigido tal pedido á autoridade competente
que, no caso, é o Delegado da Receita Federal emissor do ato administrativo, pois o próprio Código
Tributário Nacional prevê, em seu art. 145, a possibilidade de revisão, de oficio, do lançamento, que
deve ser feita, contudo, sem qualquer participação dos órgãos julgadores. Essa revisão compete, por
força do art. 1o da Portaria SRF n° 4.980/94, aos Delegados da Receita Federal.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2014-19

Conclusão

18.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital